Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712879-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEMARY SAMPAIO PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ROSEMARY SAMPAIO PINHEIRO em face do Acórdão de ID 13017175 que conheceu do Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento reformar a decisão recorrida apenas para reconhecer a extinção do crédito tributário referentes às CDA’s 5-0100961215 e 5-0105407852. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14442812), o Apelado DISTRITO FEDERAL suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante ROSEMARY SAMPAIO PINHEIRO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 14:29:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador